Tribunal: STF
Processo: ARE 1437558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Claudemir Alves Coutinho contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (tema n° 646 da repercussão geral).



    O embargante suscita a necessidade de esclarecimentos da decisão quanto ao fato de não questionar a legalidade da fixação do limite etário, “mas apenas o momento de sua verificação: (i) se no momento da inscrição do certame; ou; (ii) no momento da convocação”.



    Defende que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior, conforme precedentes citados na decisão embargada.



    Intimada, a embargada quedou silente.



    Decido.



    Com razão o embargante, haja vista que, de fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.221/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 979.284/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/17).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – LIMITE DE IDADE PARA CONCORRER AO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO REQUISITO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 962.116/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1/3/17).



    Quanto à forma de cálculo da idade para a inscrição do candidato, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão proferido pela Corte de origem no julgamento dos embargos declaratórios: 



    “Ademais, tem-se que a carreira militar no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar n° 231/2005 que, à época, estabelecia os seguintes critérios etários para ingresso na instituição:



    “Art. 11. São requisitos para ingresso nas carreiras militares:



    (...)



    II - estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;”



    De modo que, no mesmo espeque, o Edital n° 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, manteve o mesmo critério.



    Por fim, consignou-se que “o advento da LCE n° 555, de 29 de dezembro de 2014, que aumentou o limite de idade para o ingresso na polícia militar para 35 anos, não pode ser aproveitado ao impetrante, conforme entendimento já exarado pela Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, pois a referida lei é posterior à homologação do certame.”



    Isso posto, fixada a idade para a inscrição do candidato, constato que os argumentos do Embargante convergem no sentido de que realizou a inscrição, este estava com 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias. Isto é, com idade superior aos 25 (vinte e cinco) anos fixados em lei e no edital.”



     



    Ao contrário do assentado no acórdão dos embargos de declaração, a forma de cálculo da idade do candidato, nos termos da orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, deve se limitar ao cômputo dos anos, desconsiderando os meses e dias.



    Assim, se a idade máxima para participação do concurso público era de 25 anos, o autor, que à época da inscrição contava, conforme expressamente assentando pela Corte de origem, com “25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias”, não havia extrapolado o limite de idade para participação do certame, o que somente ocorreria quando completados os 26 anos de idade.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Oscar Corrêa, no julgamento do MS 20.633/DF pelo Plenário desta Corte:



    “Não cerceiam a inscrição em função dos meses e dias acrescentados à idade do candidato. Quem tem 35 anos não chegou aos 36 e essa afirmação é válida para aqueles que, na data de abertura das inscrições, tenham 35 anos, 11 meses e 29 dias, ou, para ser mais preciso, não coincida a data de aniversário do 36º ano de vida com a da abertura das inscrições. Interpretação que restrinja a capacidade de inscrever-se a quem tiver 35 anos incompletos, cerceia o direito, porque o legislador não desceu a esse detalhe quando estabeleceu limites etários à inscrição." (MS 20.633, Relator o Ministro Oscar Correa, Plenário, DJ 12.12.1986)



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CONCURSO, COM IDADE LIMITE DE 35 ANOS: NÃO PODE O EDITAL EXIGIR 35 ANOS INCOMPLETOS, SOBREPONDO-SE A NORMA LEGAL QUE O NÃO ESTABELECE. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO” (MS nº 20.633/DF, DJ de 12/12/86).



    Aplicando essa orientação o seguinte julgado da Segunda Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 782.488/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14).



    Do voto da Relatora destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso em tela:



    “2. Como afirmado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que a Lei estadual n. 5.301/1969 e o Edital DRH/CRS n. 15/2007 dispõem que o ingresso nas instituições militares do Estado de Minas Gerais será por meio de concurso público, observados os limites mínimo de dezoito e máximo de trinta anos de idade. Decidiu, ainda, que o Recorrente extrapolou o limite de idade previsto na lei mineira e no edital do certame, pois completara trinta anos de idade em 18.3.2008 e, na data prevista para o início do curso de formação em 1º.10.2008, contava com trinta anos e sete meses de idade.



    Contudo, o Agravado não poderia ser excluído do concurso por ter trinta anos e sete meses de idade, pois ele cumpre o requisito legal enquanto não completar 31 anos de idade.



    O requisito de idade para ingresso nas instituições militares tem de estar previsto em lei e a interpretação dada ao dispositivo deve ser juridicamente razoável. Na espécie, a idade máxima prevista na Lei n. 5.301/1969 é de trinta anos de idade, e o Tribunal mineiro assentou que, apesar de ter o Recorrente trinta anos e sete meses de idade, não poderia participar do certame, pois teria ultrapassado o limite legal em sete meses, o que não se mostra razoável” (grifei). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os presentes declaratórios para reconsiderar a decisão embargada e dar provimento ao recurso extraordinário para conceder a ordem. (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente